Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 275, DO CC. AUSÊNCIA LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM DESNECESSIDADE.
1. A princípio, não cuida a hipótese de litisconsórcio necessário, mas facultativo. E se mostra regular a faculdade de o credor optar por demandar apenas um dos devedores solidários- o Banco do Brasil, conforme art. 275, do CC, não sendo, outrossim, caso de deslocamento da competência para a Justiça Federal.
2. A parte pode promover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 275 do Código Civil, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução os demais responsáveis solidários.
3. Nos termos da Súmula 508 do STF, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. No caso, a apuração do valor pode ser realizada pela análise dos demonstrativos financeiros, mostrando-se desnecessária a liquidação por meio de procedimento comum, uma vez que despicienda a produção de prova ou análise de fato novo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.